Tribunal: TJMT
Processo: 1027632-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027632-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA - CPF: 061.809.211-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA - CPF: 061.809.211-05 (AGRAVANTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra acórdão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve decisão que autorizava a continuidade de tratamento médico por equipe privada já vinculada ao caso, sem necessidade de novo encaminhamento pelo SISREG ou atualização de parecer técnico. Sustenta-se omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1033 do STF, que define critérios de ressarcimento por serviços prestados por unidades privadas em cumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1033 da Repercussão Geral do STF, que determina os critérios para o ressarcimento de unidades privadas que prestam serviços de saúde por força de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado, ao manter decisão que autorizava procedimento médico complementar, analisou apenas aspectos relacionados à urgência e à continuidade do tratamento, sem enfrentar a questão jurídica relativa ao modo de ressarcimento à unidade privada executora do serviço.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 666.094/DF (Tema 1033 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o ressarcimento por serviços prestados por unidades privadas, em cumprimento de decisão judicial, deve seguir os mesmos critérios utilizados para o reembolso de serviços prestados por planos de saúde ao SUS.

5.

Nos termos do art. 927 do CPC, é obrigatória a observância dos precedentes firmados em regime de repercussão geral, sendo omissão relevante a ausência de aplicação da tese vinculante do Tema 1033 no acórdão embargado.

6.

A omissão compromete a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, impondo a integração do acórdão para determinar o modo de ressarcimento conforme o precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa decisão judicial determinando a prestação de serviços médicos por unidade privada deve enfrentar, obrigatoriamente, a tese firmada pelo STF no Tema 1033 da Repercussão Geral.

2.

O ressarcimento por serviços de saúde prestados por unidades privadas, por força de decisão judicial, deve seguir os mesmos critérios utilizados para o reembolso de serviços prestados por planos de saúde ao SUS, conforme fixado pelo STF.

3.

A omissão quanto à aplicação de precedente obrigatório enseja acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 666.094/DF, Tema 1033 da Repercussão Geral, Plenário, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra acórdão, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que autorizava procedimento médico complementar, determinando a continuidade do tratamento por equipe médica já envolvida, sem exigência de nova submissão ao SISREG ou emissão de parecer técnico atualizado.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 da Repercussão Geral que estabeleceu que o ressarcimento de serviços prestados por unidade privada, por força de decisão judicial, deve seguir os mesmos critérios utilizados para o ressarcimento de serviços prestados por planos de saúde ao SUS.

Requer, assim, que o julgado seja integrado, com manifestação expressa sobre a aplicabilidade do precedente obrigatório, especialmente diante do bloqueio de valores com base em orçamento unilateral apresentado por prestadores privados.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O embargante, apontou a existência de omissão no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 da Repercussão Geral, a qual fixa critérios obrigatórios para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas em cumprimento de ordem judicial.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, concentrou-se na urgência do procedimento complementar requerido, na sua vinculação com o tratamento anteriormente deferido e na validade da continuidade do atendimento pelo mesmo corpo médico, sem exigir nova submissão ao SISREG ou novo parecer técnico.

Contudo, deixou de se manifestar sobre o relevante fundamento jurídico relacionado ao modo de ressarcimento dos serviços prestados pela rede privada, especialmente diante do bloqueio judicial de valores com base em orçamentos apresentados pelos próprios prestadores, sem análise quanto à compatibilidade com os parâmetros adotados pelo SUS.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 666.094/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 1033), fixou a seguinte tese vinculante:

O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os precedentes firmados em regime de repercussão geral, sob pena de violação à obrigatoriedade de uniformização jurisprudencial e à segurança jurídica.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão verificada e determinar que, nos autos de origem, o ressarcimento à unidade privada responsável pela realização do procedimento médico ocorra segundo os critérios definidos pelo SUS para o reembolso de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 1033 da repercussão geral.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado, determinando que o ressarcimento dos serviços de saúde prestados pela unidade privada ocorra conforme os critérios fixados no Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026